Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007078-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ATAIL MARQUES DO AMARAL - CPF: 346.493.361-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE POCONE - CNPJ: 36.910.461/0001-49 (AGRAVADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1007078-74.2025.8.11.0000.

Origem: Vara Única da Comarca de Poconé.

Agravante: ATAIL MARQUES DO AMARAL.

Agravado: MUNICIPIO DE POCONÉ.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-PREFEITO. JULGAMENTO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ex-prefeito do Município de Poconé/MT contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência (processo no 1000107-86.2025.8.11.0028), indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n.o 459/2024, que rejeitou suas contas relativas ao exercício de 2023, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida. O agravante alega ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ilegalidade da decisão da Câmara ao divergir do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da própria Comissão Legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender os efeitos do decreto legislativo municipal que rejeitou as contas do ex-prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31, §2o, da CF/1988 confere competência final à Câmara Municipal para julgar as contas do Prefeito, podendo decidir de forma diversa do parecer do Tribunal de Contas, desde que observadas as formalidades legais e o quórum qualificado.

A ata da sessão legislativa demonstra que o agravante foi devidamente notificado para exercer sua defesa, tendo sido facultado o prazo regimental para manifestação em plenário, sem que tenha feito uso da palavra, evidenciando a observância do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de nulidade por violação ao devido processo legal não se comprova de forma inequívoca na via estreita do agravo de instrumento, exigindo dilação probatória incompatível com a análise urgente.

A divergência entre o parecer técnico do TCE/MT e a decisão da Câmara Municipal, por si só, não caracteriza ilegalidade, desde que observado o quórum de dois terços, o que restou demonstrado nos autos.

Ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Câmara Municipal possui competência final para julgar as contas do Prefeito, podendo divergir do parecer do Tribunal de Contas desde que respeitado o quórum de dois terços e garantido o contraditório e a ampla defesa.

A constatação de vícios no processo legislativo exige dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de decreto legislativo de rejeição de contas municipais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31, §2o; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1000107-86.2025.8.11.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
prestou as informações.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1000107-86.2025.8.11.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, autoriza a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de cinco dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão."

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Atail Marques do Amaral, ex-prefeito do Município de Poconé/MT, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência (processo no 1000107-86.2025.8.11.0028), a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n.o 459/2024, que reprova as suas contas relativas ao exercício financeiro de 2023.

O agravante sustenta que a Câmara Municipal contrariou o parecer do Tribunal de Contas do Estado e o parecer da própria Comissão Legislativa interna, além de ter sido comprovada violação os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado, pois, a ata da sessão legislativa mencionada nos autos indica que o agravante foi cientificado do processo de análise e teve oportunidade de manifestação , sendo registrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma sucinta.

A mera divergência entre o parecer prévio do TCE/MT e a decisão da Câmara Municipal não implica ilegalidade ou nulidade do ato administrativo, conforme o art. 31, §2o, da Constituição Federal, que confere competência final à Câmara de Vereadores para julgamento das contas do Prefeito, podendo divergir do parecer técnico por maioria comprometida de dois terços, o que, segundo os documentos anexados, foi repassado.

A alegação de nulidade por violação ao devido processo legal não se confirma em sede de cognição sumária, pois não há comprovação imediata e clara de cerceamento de defesa, conforme bem salientado na r. decisão, verbis:

“Ata da 43a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, Legislatura 2021/2024, em 09 de dezembro de 2024” (ID 181143509 – fls. 105/106) que foi facultado ao requerente o exercício do contraditório e da ampla defesa:

“Atendendo determinação constitucional, o Prefeito Municipal foi oficializado pelo OF. CM. N 672/2023, datado de 02 de dezembro de 2024, a se manifestar em Plenário sobre Legislativo a determinação, recomendações contidas no Projeto de Decreto n° 001/2024, de autoria da Comissão de Justiça, Economia e Finanças, ora em apreciação tendo o prazo regimental de 02 (duas) horas para a ampla defesa na sessão, conforme previsto no Art. 5° Inciso LV da Constituição Federal. O senhor Presidente informa aos vereadores, servidoras e público presente, que até o fechamento da pauta da sessão para ser publicada, às 12h00min pela Secretaria Geral, o Chefe do Poder Executivo não se manifestou se usaria o prazo regimental de 02 (duas) horas para fazer defesa sobre o processo em apreciação.” (....)”

Eventuais vícios processuais exigem dilatação probatória, incompatível com o rito de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025